Tribunal: STF
Processo: RHC 253823
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 861.326/AL (e-doc. 128).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal —homicídio qualificado (e-doc. 32).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 38). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual originou o ato apontado como coator.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública de Alagoas sustenta, em síntese, inexistirem indícios de autoria suficientes para a pronúncia. Afirma que essa autoria está baseada, exclusivamente, em depoimentos de “ouvir dizer” e no depoimento do irmão do recorrente realizado na fase de inquérito policial e não confirmado em juízo, eis que, na audiência de instrução, exerceu o direito ao silêncio.



    5. Requer o provimento do presente recurso, a fim de ser despronunciado o recorrente.



    6. O Ministério Público de Alagoas, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 157).



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 163).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    9. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    10. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    11. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “Analisando os autos, torna-se inegável a prova da materialidade delitiva, ante ao Laudo de Exame Cadavérico, às fls. 163/164, dos autos originais.



    Em relação à autoria do crime, estão presentes indícios que apontam a possibilidade do recorrente ter praticado o delito em tela.



    Nesse sentido, aliás, são as provas orais produzidas em sede de inquérito e confirmadas judicialmente.



    O declarante Valdemir Luiz da Silva, pai de criação da vítima, afirmou que ‘não conhece os acusados, bem como que não sabia o motivo do crime, pois seu filho era um menino dócil e pacato’ (02min30s - fl. 514). Aduziu ainda que soube mediante a esposa de seu filho, que a vítima viu um anúncio de uma pulseira no site OLX, tendo negociado valor e combinado a entrega. E, quando a vítima chegou na rua do muro, os autores já estavam à sua espera, tendo a seguido e colocado a motocicleta por cima da vítima. Adicionou, também, que existiam outras conversas sobre o crime, vejamos:



    (...) Dizem que era para qualquer um, dizem assim que fui eu que escutei, que ele (o autor) já tinha morado no Denissson Menezes, no Lucila; e os outros tinham colocado ele para correr de lá, e estava no Maceió I, e ele saia de lá no Maceió I, e ia para lá [Denisson Menezes] para matar lá, e fez outras vítimas lá; que estou sabendo disso aí [...] Que eu soube disso através das pessoas da rua (...) (06min35s – fl. 514).



    Já a declarante Fernanda Silva Santos, esposa da vítima, afirmou que estava em casa quando o crime ocorreu, tendo a vizinhança lhe informado do fato, conforme narrado a seguir:



    Me disseram que os cara passou (sic), não sei quem foi, e parece que atiraram na perna de dele, e ele caiu; quando ele caiu, passaram por cima dele, mas não sei se pegou na cabeça, não sei; [...] (11min – fl. 514)



    A gente ficou tudo assim, porque ele não era um menino dessas coisas e isso aconteceu com ele; que depois vieram me dizer que era negócio de facção, porque a gente morava em um canto e os meninos, que dizem que mataram ele, era de outro canto; (...) (14min37 – fl. 514)



    No mesmo sentido, o irmão de Josiel Amâncio confirmou que teria emprestado a arma de fogo ao seu irmão, Josiel, um dia antes ao crime, qual seja dia 27 de junho de 2020, conforme depoimento à fl. 112/113. Para além disso, no depoimento prestado perante Autoridade Policial, o acusado José Amâncio afirmou que emprestou a arma de fogo ao seu irmão que estava acompanhado de um indivíduo conhecido como ‘Tred’, que possui uma Motocicleta:



    QUE perguntado quando emprestou a arma para seu irmão, respondeu que emprestou no sábado 27/06/2020, por volta das 15h00, acompanhado de um cara que o interrogado conhece como ‘TRED’ (que é baixinho, de pele parda, possui uma tatuagem de uma carpa no bíceps direito, outra é um tribal, no mesmo braço e um leão na barriga); QUE perguntado se o TRED é maior de idade, respondeu que sim; QUE perguntado se o TRED possui moto, respondeu que sim, uma Honda 125, de cor vermelha; (...) QUE perguntado quando o seu irmão devolveu arma, respondeu que foi no período da tarde, do domingo (28/06/2020), por volta das 16h00 na casa do interrogando com TRED de moto; QUE perguntado se o Josiel foi sozinho até sua casa para entregar a arma, respondeu que não,ele estava com o TRED (...).



    Observa-se que os depoimentos transcritos acima levam a crer que o recorrente teria, supostamente, praticado o delito. Desse modo, restou evidenciado que existem indícios mínimos de que o ora recorrente, em tese, estaria envolvido na ação delitiva.



    Aliás, outro não foi o posicionamento da Procuradoria Geral de Justiça, cujo pronunciamento opinativo (fls. 613/616) trago à colação, in verbis:



    1 - Senhor Desembargador-Relator, e demais desembargadores, da análise dos autos resta evidente que não há como dar guarida ao recurso em relação a tese de impronúncia por ausência de prova que comprove a autoria delitiva, tendo em vista que os depoimentos colhidos na instrução apontam o recorrente como autor do crime do qual foi acusado, indicativo bastante forte de autoria.



    2 - No caso em testilha, a persecução penal foi deflagrada a partir de denúncia de que o réu, juntamente com um comparsa, teria participado do assassinato da vítima Antônio Pedro Rodrigues dos Santos, por meio de disparos de arma de fogo, após atraí-la para uma emboscada, se fazendo interessado por um anuncio da vítima em site de vendas (OLX). A materialidade do crime, também ficou cabalmente comprovada através do atestado de óbito e laudo de exame cadavérico.



    3 - Embora o réu defenda a absolvição por ausência de provas, e que a decisão foi baseada apenas em ‘boatos’, tal não procede, eis que, diversamente do alegado, o julgado foi balizado em provas idôneas, tal como o depoimento de testemunhas/declarantes que tomaram conhecimento dos autores do delito, que corroboraram com outras provas acostadas no processo.



    4 - Como bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, o declarante VALDEMIR LUIZ DA SILVA, padrasto da vítima, afirmou em depoimento que tomou conhecimento que um dos homens mataram a vítima foi o denunciado JOSIEL AMÂNCIO DOS SANTOS e reconheceu o mesmo como sendo a pessoa indicada que matou a vítima.



    5 - Importante também ressaltar que, no curso do inquérito, os acusados o JOSIEL AMÂNCIO DOS SANTOS e seu irmão JOSÉ AMÂNCIO DOS SANTOS foram autuados em flagrante delito pela prática de porte ilegal de arma de fogo na cidade de Rio Largo/AL, tendo a polícia militar encontrado com eles duas armas de fogo, 03 (três) dias após o homicídio em análise. Ademais, o denunciado José Amâncio, em seu interrogatório, afirmou emprestou uma de suas armas de fogo para o seu irmão - o denunciado Josiel Amâncio, justamente no dia 27/06/2020, na véspera do crime -, sendo que seu irmão devolveu a arma para o depoente no dia do crime (28/06/2020), por volta das 16h.



    6 - Ora, para decretar a pronúncia basta o juiz estar convencido da existência de indícios que levem à convicção de que o acusado cometeu o crime ou tentou cometê-lo. Não cabe, é verdade, a análise aprofundada das circunstancias qualificadoras em sede de pronúncia, a não ser que haja indícios de sua existência através de provas colhidas nos autos, como no caso presente, razão pela qual deve o réu ser pronunciado com a inclusão das qualificadoras, para que o conselho de sentença possa apreciá-la soberanamente.



    7 - Decidir de forma diversa neste momento seria o mesmo que subtrair ao júri popular a oportunidade de dar a sua interpretação à conduta realizada pelo recorrente, o que será, certamente, alvo dos debates quanto ao mérito e circunstâncias do fato. Como nos autos estão presentes não só os indícios de autoria e materialidade, como também das qualificadoras apontadas, resta necessária a pronúncia do recorrente nos exatos termos que o foi. Desta feita, igualmente desprovido de fundamento é a tese de não vigência nesta fase processual, do principio in dubio pro societate.



    Desse modo, verifica-se que a pronúncia do acusado não fora baseada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), portanto, diante das provas testemunhais aliadas às demais provas, conclui-se que agiu acertadamente o magistrado singular ao reconhecer a existência dos indícios de autoria, pronunciando o ora recorrente.



    Por tais motivos, a alegação da Defesa de que o réu não praticou o crime de homicídio não pode ser acatada nesta fase processual, uma vez que há indícios de que o recorrente praticou o crime. Por outro lado, a tese defensiva pode ser sustentada perante o Tribunal do Júri, órgão competente para examinar, a fundo, as provas presentes nos autos, proferindo, ao final, o veredicto.” (e-doc. 38, p. 5-8, grifos nossos).



    12. No STJ, afastou-se a existência de ilegalidade a ser reconhecida, tendo sido refutado o fato de a pronúncia ter sido baseada apenas em elementos colhidos na fase policial e em depoimentos de “ouvir dizer”. Eis o que constou do ato ora impugnado:



    “A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Além dos testemunhos dos familiares da vítima, o acordão apontou a presença de outras provas nos autos, a indicar, o indício de autoria, circunstância que contraria a alegação defensiva de que a pronúncia estaria embasada apenas em testemunhos de ‘ouvir dizer’.



    Para afastar essa conclusão é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Nesse sentido: (...).” (e-doc. 105, p. 2).



    13. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, diferentemente do que alegado pela defesa, o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do recorrente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito. Foram mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais de familiares da vítima que confirmavam o narrado pela acusação, assim como o fato de o recorrente ter sido preso em flagrante pela prática de porte ilegal de arma de fogo, três dias após o crime.



    14. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado: 



     



    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



    15. Na doutrina, aponta-se que, “por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 484). 



    16. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    17. Além disso, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator